Tribunal: TJPA
Processo: 0002409-55.2014.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0002409-55.2014.8.14.0110

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AGRAVADO: ANTONIO DOS REIS PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE
RECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1.
Alegação de
inaplicabilidade da Súmula 126 do STJ, diante da inexistência
da necessidade de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial. Matéria não impugnável por esta via recursal, vez que o agravo interno só se presta para impugnar decisão que nega seguimento a recurso especial com base na aplicação de sistemática dos recursos repetitivos
, não servindo para impugnar
não admissibilidade com fundamento com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.

2.
Improcedência do
argumento de i
mpossibilidade
do

Tribunal local negar seguimento ao recurso especial, ante a alegação de
distinguishing

entre o caso concreto e as teses fixadas pelas Cortes Superiores, sob pena de usurpação de competência
, uma vez que a
distinção apontada já foi solucionada pela própria Corte Suprema, o que autoriza a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em sede de juízo de admissibilidade,
no
s
termos
do art. 1.030, I, “a”, do CPC
. Entendimento consolidado
no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 34.591/SP
.

3.
Inexistência de violação
ao art. 460 do CPC, sob o argumento de julgamento
extra petita
,
decorrente da
declaração de nulidade do contrato administrativo sem que
houvesse pedido do autor para tanto
. Entendimento do Supremo Tribunal Federal de que
“A declaração de nulidade da contratação temporária não caracteriza julgamento extra petita, pois é plenamente possível o conhecimento da matéria de ofício, uma vez que versa sobre questão de ordem pública” (RE 1205876/PA).

4.
N
ão se sustenta o agravo interno interposto contra decisão
que negou seguimentos a
recurso especial, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada, no caso, em conformidade com teses fixadas em regime de repercussão geral no julgamento dos recursos extraordinários n. 596.478 (Tema 191/STF) e n. 705.140 (Tema 308/STF), bem como com tese fixada no recurso especial repetitivo n. 1.110.848/RN (Tema 141/STJ).

5
. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno em recurso especial

em apelação
cível
, nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle
.
Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a

Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).

Afirm
ou
impedimento
/
suspeição

o

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

Belém (PA),
data registrada no sistema.

Desembargador

RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º:
0002409-55.2014.814.0110

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
EM
APELAÇÃO
CÍVEL

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE
GOIANÉSIA
DO PARÁ

AGRAVADO:
ANTONIO DOS REIS PEREIRA DA SILVA

RELATOR
: DES.
RONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
RONALDO MARQUES VALLE
(Relator):

Trata-se de agravo interno (Id
4506765
) interposto contra decisão de
negativa de seguimento
de recurso especial (
Id
4506714
), com fundamento no artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil, sendo aplicada
s
tese
s
fixada
s
no
s

recursos extraordinários com repercussão geral n. 596.478 (Tema 191/STF), n. 705.140 (Tema 308/STF) e n. 765.320 (Tema 916/STF).

Preliminarmente, a parte
recorrente
alegou
que
foi equivocada
a não admissão do
recurso especial pautada na aplicação da súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça, pois

no acórdão combatido
,

não há
fundamento constitucional autônomo que gere óbice à discussão
da legislação federal,
inexistindo, portanto, a
necessidade de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial
,
como prevê a referida súmula.

S
ustentou
, ainda,
que não poderia o Tribunal local, em sede de juízo de admissibilid
ade,
negar seguimento ao recurso especial, uma vez que a questão trazida
, qual seja, a de servidor temporário
que teve seu contrato prorrogado por diversas vezes sem que tenha
existido
declaração de nulidade
deste
,
apresenta
distinguishing

com
as teses fixadas pelas Cortes Superiores,
razão pela qual,
nestes casos,
deveria a Corte local se limitar
à verificação do cumprimento dos requisitos formais do recurso especial, sem adentrar no mérito da questão, sob pena de usurpação de competência.

Também aduziu

violação ao art. 460 do Código de Processo Civil,
ao argumento de que, na petição inicial, o recorrido pleiteou o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS pelo período laborado,
fundamentando o pedido com o artigo 19-A da Lei n° 8.036/90, que trata de pagamento de FGTS nos casos de declaração de contrato nulo nos termos do art. 37, § 2° da C
onstituição Federal, sem, contudo, pleitear a declaração de nulidade do contrato administrativo. Assim,
tendo o juízo sentenciante, bem como o Tribunal
a quo,
declarado a nulidade do contrato administrativo, caracterizou-se
o julgamento
extra petita
da causa
, que é vedado em nosso ordenamento jurídico
e que pode ser reconhecido a qualquer momento, por se tratar de matéria de ordem pública.

No
mérito
,

tornou a alegar
a

distinção do caso paradigma, uma vez que a tese fixada no
RE n. 596.478/RR
somente se aplica aos contratos declarados nulos, o que não é o caso, haja vista que as sucessivas prorrogações do contrato temporário, por si só, não ensejam a sua nulidade.

Por fim, argumentou que
a decisão recorrida não atentou para o fato de que aos servidores públicos em geral (sejam efetivos, temporários ou em comissão) nã
o se aplica a C
LT, de forma que nem mesmo a nulidade contratual é capaz de transformar o vínculo com a Administração em celetista
.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id
4947376
).

É o relatório.

Quebra de Página

VOTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL APELAÇÃO
CÍVEL
- PROCESSO Nº
0002409-55.2014.814.0110

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
RONALDO MARQUES VALLE
(Relator):

No tocante à alegação de inaplicabilidade da Súmula 126 do STJ,
diante da inexistência
fundamento constitucional autônomo que gere óbice à discussão da legislação federal
e que gere a
necessidade de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial,
entendo que
referida matéria não é impugnável por esta via recursal, vez que, nos termos do art. 1.021 e 1.030, I e §2º,
do CPC,
o presente agravo interno só
se
presta para impugnar decisão
que
nega
seguimento a recurso especial com base na aplicação
de
sistemática dos recursos repetitivo, sendo entendimento do STJ que, caso
a não admissão
se dê em razão de pressupostos
regular
de admissibilidade o recurso cabível é o agravo do 1.042
. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.

1. Da decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário que não aplica entendimento firmado em repercussão geral, o único recurso cabível é o agravo em recurso extraordinário (agravo nos próprios autos), previsto no art. 1.042 do CPC.

2. Neste contexto, a interposição de agravo regimental (interno) é considerada erro grosseiro, insuscetível de aplicação da fungibilidade recursal, por não mais subsistir dúvida quanto ao único recurso adequado.

Agravo regimental não conhecido
”
.

(
AgRg
no RE nos
EDcl
no
AREsp
1176580/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/06/2018,
DJe
03/08/2018)
. (Grifei).

Inclusive, é
cabível
que o recorrente, caso queira impugnar a decisão, tanto
da

parte em
que
se nega seguimento ao recurso com base
no art. 1.030, I, do CPC
(sistemática da repercussão geral)
,
quanto
na
parte em que
não se admite o recurso com fundamento no art. 1.030,
V
, do CPC
(juízo regular de admissibilidade)
, interponha simultaneamente
o
agravo
previsto n
o 1.042 do CPC
e
o agravo interno previsto nos
arts
. 1.021 e 1.030 do CPC
. Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO ART. 1.030, §
2º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC/2015.

ERRO GROSSEIRO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.

1. O Recurso Especial teve seguimento negado pela Corte de origem por estar o acórdão recorrido em harmonia com acórdão proferido pelo STJ pela sistemática do recurso repetitivo, com base no que dispõe o artigo 1.030, I, do CPC/2015, e inadmitido com fundamento no art.

1.030, V, do CPC/2015, não tendo a parte interposto Agravo Interno, mas, incontinenti, Agravo em Recurso Especial para impugnar todos os fundamentos.

2. O STJ entende que "a interposição do agravo previsto no art.

1.042, caput, do CPC/2015 quando a Corte de origem o inadmitir com base em recurso repetitivo constitui erro grosseiro, não sendo mais devida a determinação de outrora de retorno dos autos ao Tribunal a quo para que o aprecie como agravo interno" (
AREsp
959.991/RS, Rel.

Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
26/8/2016).

3. A parte deve interpor simultaneamente o Agravo Interno (art. 1.021 do CPC/2015) e o Agravo em Recurso Especial (art. 1.042 do CPC/2015) quando a hipótese é de decisão negativa de admissibilidade de Recurso Especial ou Recurso Extraordinário que contenha, ao mesmo tempo, fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC/2015) e embasamento relacionado aos pressupostos de admissibilidade (art. 1.030, V, do CPC/2015. Precedentes do STJ:
AgInt
no
AREsp
1.233.253/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma,
DJe
01/07/2020;
AgInt
no
AREsp
1.485.946/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
26/11/2019).

4. Referida tese foi objeto da I Jornada de Direto Processual Civil por meio do Enunciado 77, cuja redação é a seguinte: "Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais".

5. Não se configura a alegada ofensa ao art.
1.022 ,
II, parágrafo único, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

6. A pretensão recursal não merece conhecimento quanto ao tópico relativo à prescrição intercorrente, na medida em que a análise da controvérsia perpassa pela verificação da responsabilidade pela demora em dar andamento ao feito (Súmula 106 do STJ), o que, como visto, demanda reexame de fatos e provas, incidindo a Súmula 7/STJ, conforme entendimento do STJ julgado pelo rito dos repetitivos.

7. Agravo Interno não provido
”
.

(
AgInt
no
AREsp
1693813/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020,
DJe
12/11/2020)
. (Grifei).

Quanto à alegação de que
o Tribunal local não poderia, em sede de juízo de admissibilidade, negar seguimento ao recurso especial,
ante a alegação de
distinguishing

entre o caso concreto e as teses fixadas pelas Cortes Superiores, sob pena de usurpação de competência, entendo que não merece prosperar o argumento, pois a distinção apontada já foi solucionada pela
própria Corte Suprema
, como se verá adiante
na
análise d
o mérito da questão
,
o que autoriza a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em sede de juízo de admissibilidade, no termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC
, que assim dispõe:

“
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I –
negar
seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral
”

Ademais, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 34.591/SP,
o STF
entend
eu

que é possível a
negativa de seguimento, pela Corte local,
de
recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC
(sistemática da repercussão geral)
, sem que isso implique em usurpação de competência. Para melhor visualização, transcrevo
trecho do voto condutor:

“
Neste contexto, o Juízo reclamado, ao obstar seguimento ao agravo interposto contra decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário, amparando-se em precedente do Supremo Tribunal Federal decidido sob a sistemática da repercussão geral (RE 820.729 RG, Rel. Min.
Teori
Zavascki,
DJe
03.10.2014), atuou consoante as balizas processuais e constitucionais de sua competência.

Por sua vez,
esta
Suprema Corte tem aplicado os mecanismos legais que limitam o cabimento do recurso de agravo nas hipóteses em que a decisão recorrida tenha se ancorado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos
repetitivos(
art. 1.042 do CPC), sem vislumbrar hipótese de inconstitucionalidade ou usurpação de competência. Precedentes:
Rcl
30.867-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe-102 de 16.5.2019;
Rcl
29.878-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-047 de 11.3.2019;
Rcl
30.864-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-237 de 8.11.2018
”

Acerca da alegada violação ao art. 460 do CPC,
sob o argumento de julgamento
extra
petita
, ante a declaração de nulidade do contrato administrativo sem que houvesse pedido do autor para tanto,
entendo que
o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará está em harmonia com entendimento no sentido de que “
A declaração de nulidade da contratação temporária não caracteriza julgamento extra petita, pois é plenamente possível o conhecimento da matéria de ofício, uma vez que versa sobre questão de ordem pública
” (
RE 1205876
/PA).

Por fim, acerca dos argumentos de
que
a tese fixada no RE n. 596.478/RR
não se aplicaria
no presente
caso,
diante d
as sucessivas prorrogações do contrato temporário
e sua consequente regularidade
,
bem como diante do fato de que
aos servidores públicos em geral
(sejam efetivos, temporários ou em comissão) não se
aplicaria
a CLT
,
mesmo
nos casos de
nulidade contratual
,
entendo que estas não merecem prosperar,
pois a
decisão recorrida está de acordo com teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos recursos extraordinários com repercussão geral nº 596.478 e nº 705.140, bem como com tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial repetitivo nº 1.110.848, segundo as quais:

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”.

“O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público”.

Além disso,
o

Tribunal de Justiça do Estado do Pará encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça recurso representativo de controvérsia relativa à possibilidade de as pessoas contratadas pela Administração Pública de forma temporária, sem concurso público e com sucessivas prorrogações, receberem, após exoneradas, o saldo das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, inclusive quando não tiverem sido efetuados os respectivos depósitos (
REsp.
1.302.451/PA).

Isso porque, embora já houvesse julgamento de recurso repetitivo determinando o levantamento de valores do FGTS em relação a trabalhadores temporários (
REsp.
1110848/RN), a tese fixada não abarcava o caso em que os depósitos do FGTS sequer haviam sido efetuados.

O STJ, no julgamento o recurso especial representativo de controvérsia encaminhado pelo TJPA (
REsp.
1.302.451/PA), determinou o levantamento do FGTS, apontando, para tanto, o acórdão paradigma estabelecido no RESP 1.110.848/RN, não obstante a peculiaridade concernentes às hipóteses em que não houver sido efetuado depósitos nas respectivas contas vinculadas ao FGTS.

Por conseguinte, passou a ser aplicado o entendimento firmado no acórdão paradigma a casos como o presente, independentemente da discussão quanto a não realização dos depósitos do FGTS:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC ADMINISTRATIVO. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS. CITAÇAO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇAO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇAO RECURSAL. SÚMULA 284 DO STF. 1. A declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art.
37,II
, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS. 2. Precedentes d
1
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC ADMINISTRATIVO. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS. CITAÇAO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇAO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇAO RECURSAL. SÚMULA 284 DO STF. 1. A declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art.
37,II
, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS. 2. Precedentes do STJ:
REsp
863.453/RN , Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12.11.2007;
REsp
892.451/RN , Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 25.04.2007;
REsp
877.882/RN , Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 28.02.2007;
REsp
827.287/RN , Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 26.06.2006;
REsp
892719/RN , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13.03.2007,
DJe
02.06.2008” (STJ – 1ª Seção,
REsp
: 1110848/RN 2008/02744920, Relator Ministro Luiz Fux,
DJe
: 03.08.2009).

No Supremo Tribunal Federal, a questão foi examinada no RE 596478/RR, cujo julgamento também resultou no reconhecimento de que é devido o depósito do FGTS, conforme assim ementado:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (STF – Pleno, RE 596478, Relatora Ministra Ellen Gracie, Relator para o acórdão Ministro Dias Toffoli, repercussão geral – mérito,
DJe
: 01.03.2013, trânsito em julgado em 09.03.2015).

O STF, ao julgar os recursos especiais 705.140 e RE 765.320/MG, voltou ao tema referente à percepção do FGTS por aqueles contratados pela Administração Pública sem concurso público, ratificando o entendimento já assentado, conforme se extrai das ementas dos respectivos acórdãos:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido” (STF – Pleno, RE 705.140, Relator Ministro Teori Zavascki, acórdão eletrônico com repercussão geral – mérito, DJe: 05.11.2014, trânsito em julgado em 24.11.2014).

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (STF – Pleno, RE 765.320/MG, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe: 23.09.2016).

Note-se que a tese em questão foi fixada de forma ampla, abrangendo os contratados pela Administração Pública sem concurso público, não se fazendo distinção em relação à personalidade pública ou privada da pessoa jurídica contratante, nem à natureza celetista ou jurídico-administrativa do vínculo entre as partes, tampouco à efetiva realização ou não de depósitos nas contas vinculadas ao FGTS.

Tudo somado, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Belém, 15/06/2021